Tribunal: TJMT
Processo: 0000381-39.2018.8.11.0052
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000381-39.2018.8.11.0052
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Matrícula]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (JUIZO RECORRENTE), LUCIENE SILVA DE JESUS MENESES FARIA - CPF: 920.550.281-20 (JUIZO RECORRENTE), ESCOLA MUNICIPAL MADRE TEREZA DE CALCUTA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIENE SILVA DE JESUS MENESES FARIA - CPF: 920.550.281-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (RECORRIDO), MPEMT - RIO BRANCO (JUIZO RECORRENTE), LUCIENE SILVA DE JESUS MENESES FARIA - CPF: 920.550.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), M. V. S. F. (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RIO BRANCO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - MATRÍCULA NA PRÉ-ESCOLA - IDADE MÍNIMA - EXIGÊNCIA - LEGALIDADE - OBEDIÊNCIA - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA.

A sentença que autoriza o ingresso da criança na Pré-escola I, sem observância da
idade

mínima
, ofende o princípio da legal
idade

e igualdade, em detrimento a outras crianças que se encontram em igual situação e cumpre à risca o regramento da Resolução no. 06/2010.

“Não possui direito líquido e certo ao ingresso na pré-escola I a criança que não completar quatro (4) anos de idade até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, tal como exigido pelo artigo 30 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, c/c a Resolução no 6, de 20 de outubro de 2010, do Conselho Nacional de Educação. Sentença retificada.” (N.U 0000616-06.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 07/11/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo
Ministério Público, como substituto processual da infante MARIA VALENTINA SILVA FARIA
, com 03 anos de idade à época, que julgou procedente o pedido e concedeu a segurança pleiteada, determinando que a
Diretora da Escola Municipal Madre Tereza de Calcutá e o Município de Rio Branco
, procedessem a matrícula da criança na Educação Infantil (pré-escola), independente de sua idade.

Não houve recurso voluntário das partes (Id. 6260914).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela ratificação da sentença
(Id. 7179096).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público, como substituto processual da infante MARIA VALENTINA SILVA FARIA, com 03 anos de idade à época, que julgou procedente o pedido e concedeu a segurança pleiteada, determinando que a Diretora da Escola Municipal Madre Tereza de Calcutá e o Município de Rio Branco , procedessem a matrícula da criança na Educação Infantil (pré-escola), independente de sua idade.

A impetrante
afirma que dirigiu-se a Escola Municipal de Educação Infantil Madre Tereza de Calcutá a fim de matricular sua filha, Maria Valentina Silva, porém a diretora da escola não permitiu a matrícula em razão da data de nascimento da criança (19.05.2014), pois, exige-se 4 anos até 31 de março do ano letivo em curso.

Pois bem.
No presente caso, constata-se que a criança nasceu em 19.05.2014, conforme certidão de nascimento juntada, ou seja, em 31 de maro a criança não preenchia o requisito objetivo de constar com 04 anos completos para matricular-se na Pré I da Educação Infantil. Diante deste fato, a autoridade dita como coatora, negou a matricula da criança, não apresentando nenhuma evidência de ilegalidade ou de abuso de poder.

A
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996), possui disposição específica acerca da faixa etária exigida às crianças que iniciam na educação fundamental:

Art. 30. “A educação infantil será oferecida em:

I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;

II – pré-escolas para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.”

(destaquei)

Na mesma direção, o Conselho Nacional de Educação editou a Resolução no 06/2010, que dispõe em seu artigo 2o que
“Para o ingresso na Pré-Escola a criança deverá ter idade de 4 (quatro) anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.”

A legalidade da Resolução no 06/2010, foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, cito as ementas:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVL.
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À MATRÍCULA. REQUISITO ETÁRIO NÃO CUMPRIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO LASTREADO EM PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E LEI LOCAL
. SÚMULAS 280/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.

1. A Corte de origem consignou que inexiste direito líquido e certo à matrícula na segunda série do ensino fundamental da criança que não tenha completado idade estabelecida pela Resolução 002, de 23 de setembro de 2009 do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso e da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

2. Constata-se que, da leitura do aresto, que este, além de amparar suas razões em dispositivos e princípios da Constituição Federal, também o julgou com base em lei local, o que atrai a incidência das Súmulas 280/STF e 126/STJ. (Resp 159731 (2015/0148084-7 – Relator: Ministro Humberto Martins, 2a Turma, Data do Julgamento: 01/09/2015, Data da Publicação no DJe: 11/09/2015).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
EDUCAÇÃO.INGRESSO NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CORTE ETÁRIO.RESOLUÇÕES No 01/2010 E No 06/2010 - CNE/CEB. LEGALIDADE.
RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.1
. As Resoluções no 01/2010 e no 06/2010, ambas emanadas da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE/CEB), ao estabelecerem corte etário para ingresso de crianças na primeira série do ensino fundamental (6 anos completos até 31 de março do correspondente ano letivo), não incorreram em contexto de ilegalidade, encontrando, ao invés, respaldo na conjugada exegese dos arts. 29 e 32 da Lei no 9.394/96 (LDB).2. Não é dado ao Judiciário, como pretendido na ação civil pública movida pelo Parquet, substituir-se às autoridades públicas de educação para fixar ou suprimir requisitos para o ingresso de crianças no ensino fundamental, quando os atos normativos de regência não revelem traços de ilegalidade, abusividade ou ilegitimidade. 3. Recurso especial da União provido, restando prejudicado aquele interposto pelo Ministério Público Federal.”
(REsp 1412704/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014). (destaquei)

Portanto, a exigência do cumprimento dos 4 (quatro) anos de idade é plenamente legal. O estabelecimento de data limite para a sua aferição, por outro lado, é medida que decorre normalmente da instituição de uma faixa de idade.

Em suma, estipulado o instante a partir do qual é possível exercer o direito, não faz qualquer diferença o período que falta para alcançá-lo. Eventuais concessões em proveito de alguns, ensejaria, na verdade, preterição a outros, justamente àqueles que estão a cumprir fielmente a regra existente.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - MATRÍCULA NA PRÉ-ESCOLA I - IDADE MÍNIMA - EXIGÊNCIA - LEGALIDADE - OBEDIÊNCIA - NECESSIDADE. Não possui direito líquido e certo ao ingresso na pré-escola I a criança que não completar quatro (4) anos de idade até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, tal como exigido pelo artigo 30 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, c/c a Resolução no 6, de 20 de outubro de 2010, do Conselho Nacional de Educação. Sentença retificada
.”

(N.U 0000616-06.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 07/11/2019). (destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA -
MATRÍCULA
DE CRIANÇA NO PRIMEIRO ANO DO
ENSINO

FUNDAMENTAL
- NÃO PREENCHIMENTO DA
IDADE

MÍNIMA
- RECOMENDAÇÃO PEDAGÓGICA - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL E RESOLUÇÕES N.o 06/2010/CNE E No 02/2015-CEE-MT - APLICABIL
IDADE

– AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
- OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGAL
IDADE
E IGUALDADE - DENEGAÇÃO DA ORDEM - SENTENÇA RETIFICADA. I. "[...]
Não possui direito líquido e certo ao ingresso na primeira série do
ensino

fundamental
a criança que não completar seis (6) anos de
idade
até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a
matrícula
, tal como exigido pelo artigo 32 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, c/c a Resolução no 6, de 20 de outubro de 2010, do Conselho Nacional de Educação.
Sentença retificada." (ReeNec 26842/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 14/10/2016) 2. "[...] A sentença que autoriza o ingresso da criança na Pré-escola I, sem observância da
idade

mínima
, ofende ao princípio da legal
idade
e igualdade, em detrimento a outras crianças que se encontram em igual situação e cumpre à risca o regramento da Resolução no. 06/2010, razão pela qual merece ser retificada." (ReeNec 105905/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 18/11/2016) 3. Sentença retificada para denegar a segurança. (ReeNec 167509/2016, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017) II. Hipótese em que se impõe a retificação da sentença, denegando-se a segurança. (N.U 0000230-73.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)

Esta Câmara temporária já se pronunciou acerca do tema:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER —
MATRÍCULA
DE CRIANÇA NO ENSINO FUNDAMENTAL — NÃO PREENCHIMENTO DA
IDADE

MÍNIMA
— RECOMENDAÇÃO PEDAGÓGICA — LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL E RESOLUÇÃO N.o 06/2010/CNE — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
— OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGAL
IDADE
E IGUALDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
O artigo 32 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, c/c a Resolução no 6, de 20 de outubro de 2010, do Conselho Nacional de Educação dispõe que para o ingresso na primeira série do ensino fundamental a criança deve completar seis (6) anos de
idade
até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a
matrícula
. Sentença retificada
.
(N.U 1002049-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2019, Publicado no DJE 20/09/2019)

Frisa-se que o critério cronológico não foi adotado de forma aleatória, porquanto foi precedido de audiências públicas, e debatido de forma exaustiva por experts na matéria que visaram contemplar não e tão somente a capacidade intelectual da criança, mas mormente os aspectos ligados a maturidade psicomotora.

No caso em exame, a menor não possuía a idade exigida para efetivação da matrícula na Pré-I, já que completaria 04 (quatro) anos de idade em 19.05.2018, não preenchendo, naquela ocasião, os requisitos legais autorizadores para o ingresso na série desejada.

Por fim, não obstante a situação tenha se consolidado com o passar dos anos da tramitação processual, o que não acarretará prejuízo a criança, há que se manter a segurança jurídica e supremacia do entendimento deste Sodalício em consonância com os Tribunais Superiores.

Com essas considerações,
retifico, em reexame
, o ato sentencial, para denegar a ordem concedida no
mandamus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020